Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-73.2021.8.11.0027
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000143-73.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARTINS VIEIRA - CPF: 012.148.161-18 (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000143-73.2021.8.11.0027

APELANTE: ANTONIO MARTINS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/03, ART. 12) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e munições, em razão da natureza de crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante a apreensão de armamento na posse do agente. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000143-73.2021.8.11.0027

APELANTE: ANTONIO MARTINS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO MARTINS VIEIRA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou-o à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade ou à entidades públicas, pelo prazo de 6 (seis) meses, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei nº 10.826/03) (id. 172046269).

Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição do acusado na forma do art. 386, inciso III (atipicidade formal da conduta), ou inciso VII (princípio da insignificância) todos do CPP (id. 177227665).

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória proferida (id. 177227671).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa, com a manutenção do decisum nos exatos termos em que foi prolatado (id. 184787312).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000143-73.2021.8.11.0027

APELANTE: ANTONIO MARTINS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da atipicidade da conduta ante o princípio da insignificância:

A defesa pleiteia o reconhecimento da atipicidade formal da conduta, sob o argumento de que o apelante ANTONIO MARTINS VIEIRA
“(...) não foi preso com a arma de fogo, a arma de fogo não foi encontrada com ele, e principalmente e sobretudo, a arma não foi encontrada DENTRO da residência”
(id. 177227665).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) No dia 31/12/2019, por volta das 20h25min, no interior de sua residência, localizada na Ong Nova, n. 07, Jardim Planalto, município de Itiquira/MT, o denunciado ANTONIO MARTINS VIEIRA, consciente da ilicitude de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, consistente em uma arma de fogo do tipo revólver, calibre nominal .32 (trinta e dois), marca nacional Taurus, número de série 300299 e oito cartuchos de munição de calibre .32-S&WL, conforme Laudo Pericial n.º 200.2.03.2020.001854-01.

DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado nos autos do procedimento em epígrafe, na data e local supramencionados, a testemunha JEFFERSON LENDEU BRAZ DE OLIVEIRA compareceu na sede do 3° Pelotão da Polícia Militar de Itiquira, oportunidade em que entregou uma arma de fogo do tipo revólver, calibre nominal .32 (trinta e dois), marca nacional Taurus, número de série 300299, para a equipe da Polícia Militar, relatando que a arma era de propriedade de ANTONIO MARTINS VIEIRA, e lhe foi entregue pelo adolescente LUCAS GABRIEL RODRIGUES.

Segundo consta nos autos, a testemunha JEFFERSON LENDEU BRAZ DE OLIVEIRA disse, perante a autoridade policial, que “o filho da sua cunhada chamado LUCAS foi até sua casa entregou uma arma de fogo tipo revólver e oito munições dentro de um necessaire para sua esposa chamada UELITA” (Termo de declaração n. 80/2020).

Submetido a exame de eficiência de arma de fogo, o armamento revelou-se eficiente para a produção de disparos.

Com efeito, a materialidade do crime narrado está presente no laudo pericial criminal n° 200.2.03.2020.001854-01 (ID 49820969 - Pág. 13).

A materialidade do crime narrado encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 172048301 – p. 09/11), relatório n. 2022.12.1816

(id. 172048336), termos de declarações e laudo pericial criminal n° 200.2.03.2020.001854-01 (id. 172048323) que comprovou que
“a arma examinada funciona e é eficiente para a produção de tiro somente na ação simples, com a arma engatilhada (...)”.

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido.

De acordo com a defesa é clara a inexpressividade da lesão jurídica supostamente provocada tendo em vista que
“o calibre da arma é de potencial lesivo muito aquém da normalidade, sendo um cal .32 com apenas 05 cartuchos, na forma constatada no laudo de id. 172048323, atestando inclusive que a arma em exame só funciona na ação simples (engatilhada), ou seja, não funcionando na ação dupla ou desengatilhada. Caracterizando assim, funcionalidade parcial da arma”
(
sic
do id. 177227665).

A testemunha JEFFERSON LENDEU BRAZ DE OLIVEIRA afirmou em juízo:

“(...) Tudo começou com uma discussão no campo de futebol. Discutimos, mas acabou o jogou. Passou um tempo, eu estava indo no Sicredi. Passei de bicicleta por onde ele morava. Ele gritou, me chamou e fui falar com ele. Voltei para casa, meia hora depois, os 2 filhos da minha cunhada chegaram com arma dentro da bolsa com munição. Lucas e o menor ainda. Falei para minha esposa que iria entregar arma para a Polícia. Desci para a PM e entreguei a arma a eles. Lucas falou que Antonio iria me pegar. Não morávamos no mesmo lar (...)”
(id. 179737671).

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha PM ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, relatou:

“(...) Chegou um rapaz e colocou a arma em cima da mesa. Disse que tinha entrado em atrito com Antonio uma semana antes. Ele estava na casa dele, foi uma criança entregar a arma para ele e disse que o padrasto iria matar ele com aquela arma. Antonio é muito agressivo, sempre foi. Tinha algumas Maria da Penha (...)” (id. 179737671).

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, UARLLA RODRIGUES PEREIRA, esposa do apelante e genitora de LUCAS GABRIEL RODRIGUES, declarou:

“(...) Entreguei uma bolsa para Lucas e pedi para entregar para o avô. Jeferson saiu para a delegacia. Lucas entendeu errado, e entregou para minha irmã. Os policiais chegaram em casa, Antonio já tinha ido embora para a casa da mãe dele. Entreguei a bolsa para Lucas para evitar algo pior em razão da discussão. Para o Antonio ir embora. Essa arma era do Antonio. Não era do meu pai, avô do Lucas (...)”
(id. 179737671).

Na Delegacia o apelante afirmou:

“(...) que desconhece os fatos, que não possuía a arma de fogo, entregue a polícia militar por, JEFERSON LENDEU BRAZ DE OLIVEIRA, que tem um enteado chamado LUCAS PEREIRA RODRIGUES, que a sua esposa se chama UARLA PEREIRA RODRIGUES, mais que tais fatos narrados no boletim de ocorrência nº 2019.389348, não ocorreram, que desconhece; QUE não falou para seus familiares que iria matar JEFFERSON (...)”
(id. 172048328).

Perante a autoridade judiciária o apelante manteve a versão apresentada na fase inquisitorial, aduzindo que a pistola não lhe pertencia, porém não trouxe aos autos qualquer prova apta a dar credibilidade à sua versão, estando ela em desconformidade com a prova oral colhida.

Imperioso destacar que o tipo penal previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma o configura.

Ademais, o tipo penal infringido pelo apelante é de mera conduta e prevê punição para o agente que pratica o ato ainda que, efetivamente, nada ocorra no mundo naturalístico, ou seja, mesmo que nenhum prejuízo efetivo se materialize.

Conforme se verifica do auto de constatação e exame de eficiência de arma de fogo e munições, restou comprovado que a arma de fogo do tipo revólver, calibre nominal.32 (trinta e dois), marca nacional Taurus, número de série 300299, era apta a efetuar disparos, de modo que a ação do apelante é típica e antijurídica, não havendo que se falar na aplicação do princípio da insignificância.

Considerando a potencialidade lesiva da arma de fogo, o Poder Legislativo prefigurou o perigo para a sociedade o fato de alguém, sem autorização, portá-la ou possuí-la, independentemente de estar ou não sob ataque bem individual específico, ficando claro que o porte ou a posse de arma de fogo, munições ou acessórios põe em risco a coletividade, aliás, a segurança coletiva é o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento.

Confira-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. LESIVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGURANÇA PÚBLICA E PAZ SOCIAL. ACUSADO REINCIDENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça apontava que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (AgRg no HC n. 804.912/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) 2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 826.747/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Necessário destacar que, embora ainda hoje, seja possível que qualquer pessoa, maior de 18 (dezoito) anos, realize a entrega de arma de fogo às autoridades competentes, as circunstâncias narradas nos autos não permitem, nem de longe, a conclusão quanto à espontaneidade na entrega do artefato, capaz de gerar a extinção da punibilidade do apelante, até porque não foi o recorrente que entregou a arma de fogo à autoridade policial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024